Tribunal: TJSP
Processo: 1002650-53.2020.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Sentença de parcial procedência. Irresignação das rés. Concessão de justiça gratuita para as rés, vez que ambas são assistidas por advogado concedido pelo convênio Defensoria Pública e OAB/SP. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova. Configurada a posse injusta das rés. Invasão de imóvel abandonado não configura posse

Ementa:
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Sentença de parcial procedência. Irresignação das rés. Concessão de justiça gratuita para as rés, vez que ambas são assistidas por advogado concedido pelo convênio Defensoria Pública e OAB/SP. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova. Configurada a posse injusta das rés. Invasão de imóvel abandonado não configura posse justa. Usucapião. Inexistente. Oposição da proprietária que tentou resolver a questão de forma extrajudicial. Devem as rés indenizar a autora pelo tempo em que permaneceram no imóvel sem a sua autorização. Litigância de má-fé. Descabimento. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da r. sentença. Art. 252 do RITJSP. Recursos desprovidos.